Tribunal: TJDFT
Processo: 0725408-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se, na origem, de demanda fundada na alegação de erro médico na estrutura hospitalar pública do Distrito Federal.
2. O Distrito Federal dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas que podem auxiliar o magistrado a formar seu convencimento motivado, inclusive no sentido de demonstrar que o atendimento dispensado à paciente, perante o hospital público, foi adequado e condizente com todos os protocolos e literatura médica.
3. Além disso, a inversão possibilita o direito de defesa do Estado, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade dos procedimentos médicos prestados à autora na rede pública e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados pela paciente.
4. Recurso desprovido.